Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703697-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MURILO DE MENEZES ABREU, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0703483-56.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de lançamento de indisponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A exequente agravante alega que a CNIB destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, idealizado com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Esclarece que o d. Magistrado a quo não se ateve ao fato de que a CNIB é um banco de dados que alcança eventuais bens futuros também, além da possibilidade de localização de imóveis irregulares de propriedade do agravado que possam ser penhorados, justamente na tentativa de satisfação do crédito e retirada do devedor da inércia. Argumenta que foram exauridas todas as formas capazes de encontrar bens passiveis de penhora, tanto por meio de diligências judiciais como extrajudiciais, restando tão somente e existência de imóveis irregulares. Aduz que a utilização do sistema da CNIB é medida cautelar atípica que pode garantir efetividade e utilidade ao feito executivo, na forma do artigo 139, inciso IV do CPC. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da antecipação de tutela recursal. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a antecipação da tutela recursal, para que seja emitida ordem de indisponibilidade de bens da executada por intermédio do CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Preparo regular nos Ids 43282500. Brevemente relatado. Decido. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, em razão da preclusão. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente a fim de se obter uma prestação jurisdicional justa e coerente, não se admitindo que a parte, que deixou de se manifestar no primeiro momento que teve para impugnar determinada decisão, retome a discussão sobre o mesmo tema em tempo inoportuno ou na via inadequada, sob pena de tumultuar o procedimento e chancelar a prática de atos após ocorrida a preclusão. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o pedido de indisponibilidade de bens do devedor agravado no CNIB, formulado pelo agravante no Id 143934348, foi indeferido em decisão datada de 14/12/2022 (Id 145227098), contra a qual houve concordância tácita, já que em seu primeiro comparecimento nos autos após a referida decisão o agravante indicou outros três imóveis para penhora (Id 147744581), porém sem interposição do recurso cabível. O presente recurso somente foi interposto após o Juízo de Execução determinar a juntada das certidões dos imóveis indicados à penhora (Id 147826683). Assim, tem-se por operada a preclusão lógica, o que impossibilita a discussão recursal sobre o tema. No mesmo sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE 2 AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA, TEMPORAL E CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Uma vez que o recorrente não se insurgiu, a tempo e modo, em relação à incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, tendo inclusive interposto 2 agravos de instrumento impugnando matérias diversas a essa, a questão se encontra acobertada pela preclusão lógica, consumativa e temporal. 2. Ocorrendo preclusão quanto ao tema veiculado no agravo de instrumento, o recurso não pode ser conhecido. 3. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1654431, 07238605120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRECEDENTES. 1. Oportunizada a manifestação em réplica sobre todas as alegações deduzidas na contestação, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa. 2. Opera-se a preclusão das questões já discutidas e decididas no curso do processo. Inteligência do art. 507 do CPC. 3. Configura-se preclusão temporal pela ausência de impugnação tempestiva 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1635959, 07097710320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2022, Publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” g.n. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. ANA CANTARINO Relatora